Tribunal: TJBA
Processo: 8112857-29.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO n. 8112857-29.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE Advogado(s): RACINE PERCY BASTOS CUSTODIO PEREIRA, EDUARDO DA SILVA CAVALCANTE APELADA: GLOVILDES ALVES DOS SANTOS Advogado(s): ISABEL HELENA STROBEL BECKER PEREIRA ACORDÃO APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. SENTENÇA. PEDIDO INICIAL. PROCEDÊNCIA PARCIAL. APELAÇÃO. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA, POR CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. DOCUMENTOS CARREADOS SUFICIENTES PARA O JULGAMENTO. PREAMBULAR REJEITADA. MÉRITO. PLANO. AUTOGESTÃO. COBERTURA. IMPOSIÇÃO. ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE E À VIDA DO ASSOCIADO DO PLANO DE SAÚDE. PRESERVAÇÃO. TRATAMENTO DE OBESIDADE MÓRBIDA E COMORBIDADES, SEM CONOTAÇÃO ESTÉTICA, EM CLÍNICA ESPECIALIZADA. COBERTURA NECESSÁRIA NA AMPLITUDE DA ORIENTAÇÃO TERAPÊUTICA. RECUSA DO PLANO DE SAÚDE. CONDUTA ILÍCITA. OBRIGAÇÃO DE COBERTURA DO TRATAMENTO POSTULADO. RELATÓRIOS MÉDICOS EVIDENCIADORES DA NECESSIDADE DO TRATAMENTO E DO SEU PERÍODO. NECESSIDADE DEMONSTRADA. GRAVIDADE DO QUADRO CLÍNICO E DAS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. INTERNAÇÃO. SENTENÇA. MANUTENÇÃO. RECURSO. DESPROVIMENTO. Vistos, relatados e discutidos estes autos da apelação n. 8112857-29.2023.8.05.0001, em que figuram como litigantes os acima mencionados. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em rejeitar a preliminar e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, pelas razões adiante expostas. Data registrada no sistema.